Tribunal: TJDFT
Processo: 0700171-19.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. COMPRAS REALIZADAS COM CARTÃO MEDIANTE FRAUDE. ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. As provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Preliminar de incompetência dos juizados especiais rejeitada.

2. Trata-se de recurso interposto pelo banco réu contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo a ressarcir o valor de R$ 1.813,61 (um mil oitocentos e trezes reais e sessenta e um centavos).

3. Nas suas razões, alega que o saque não reconhecido pelo autor/recorrido foi realizado com a utilização de cartão magnético e senha pessoal, o que leva à presunção de que a operação foi realizada pelo próprio demandante ou por terceiro que tinha conhecimento da respectiva senha. Sustenta a culpa exclusiva do autor pela eventual utilização indevida do seu cartão. Assevera a inexistência de danos materiais, porquanto não praticou qualquer ato ilícito, tampouco foi comprovado pelo recorrido prejuízo financeiro de qualquer espécie. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer que seja determinado o estorno dos valores, e não a obrigação de pagar, conforme restou consignado.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. A Súmula 479 do STJ dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

6. A simples alegação da existência de chip no cartão bancário, por si só, não afasta o risco de fraude. A presunção de segurança das operações realizadas com cartões de crédito/débito que possuem chip não é absoluta e cabe ao réu/recorrente demonstrar, por meio de outros meios de prova à sua disposição, a responsabilidade da parte autora.

7. Nesse sentido: Acórdão n.1141305, 07086130920188070020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 04/12/2018, Publicado no DJE: 11/12/2018.

8. Na hipótese, o banco réu não trouxe aos autos qualquer prova de que o demandante, correntista, contribuiu de alguma forma pela fraude perpetrada por terceiro, ou que as compras impugnadas foram, de fato, realizadas pelo consumidor, reforçando, assim, a verossimilhança dos fatos narrados na inicial. No caso, caberia ao banco réu/recorrente comprovar a má-fé do autor/recorrido. Contudo, não o fez (art. 373, II do CPC).

9. Embora o banco réu insista nas teses de inexistência de defeito na prestação de serviços, culpa da vítima (posto que esta não guardou com segurança seu "cartão e senha pessoal") e irresponsabilidade por danos causados por terceiro (já que também foi vítima do estelionato), não logrou êxito em comprovar tais alegações.

10. Assim, o uso fraudulento do cartão faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II), apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos inerentes a ela.

11. Precedente: AgRg no AREsp 367875 / PE 2013/0198173-7, Relator (a) ministra MARIA ISABEL GALLOTTI STJ.

12. Diante da comprovação do dano (pagamento da cobrança indevida - ID Num. 18986578 - Pág. 1) e da ausência de excludentes que afastem a responsabilidade do banco réu/recorrente, sobretudo em se tratando de relação de consumo, verifica-se que o autor/recorrido possui direito ter restituído o valor despendido.

13. Preliminar de incompetência rejeitada. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

14. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência, posto que não foram apresentadas contrarrazões.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.